Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA DE OUTROS CANDIDATOS. EXPECTATIVA DE DIREITO SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelo documento apresentado pela parte autora/recorrente (ID 32422054).
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visam o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação e a imediata contratação no emprego público de Profissional de Suporte Metroferroviário (PSM).
3. O recorrente sustenta que o edital do concurso público previu a contratação imediata de 24 (vinte e quatro) aprovados, contudo, durante o prazo de validade do concurso, a recorrida limitou-se a contratar apenas 10 (dez) candidatos. Defende que a necessidade de contratação foi suprida por intermédio de cessão de empregados públicos.
4. Na situação em tela, o Edital n. 1 – METRÔ-DF, de 12 de dezembro de 2013 (ID 32216383 - Pág. 4), estabeleceu 24 vagas para o quadro de Profissional de Suporte Metroviário (PSM), Código 201 - Ocupação Assistente Administrativo.
5. Conforme o Edital n. 23, de 24 de outubro de 2014 (ID 32216383 - Pág. 26), o nome do autor consta na lista dos aprovados no referido Concurso Público para o emprego público de Profissional de Suporte Metroviário (PSM) na ordem de classificação final 32 no certame, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital.
6. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 837.311, na data de 09/12/2015, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
7. Contudo, no caso, conforme as provas dos autos (ID 32216383 - Pág. 39), em razão da desistência de candidatos melhor classificados, o autor passou a constar dentro do número de vagas previstas no edital, situação em que a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo.
8. Precedente:. “[...] 1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. [...]”. (RE 1317668 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 21-06-2021 PUBLIC 22-06-2021).
9. Nesse sentido: “[...] Após o julgamento do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a tese aos casos concretos, firmou o entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito a vaga disputada. (RMS no 55.667, Rel. Min. Herman Benjamin, 19/12/2017). [...].” (Acórdão 1156172, 07423181020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Com efeito, comprovada a desistência de 10 (dez) colocados classificados dentro do número de vagas previstas no edital, o autor passou a ocupar a vigésima segunda posição, estando, portanto, dentro do quantitativo de vagas oferecidas no concurso público (24 vagas), o que pressupõe a necessidade da administração.
11. A previsão da vaga no edital do concurso público pressupõe a viabilidade orçamentária da nomeação e o estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1895581/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).
12. Registra-se que a parte ré não apresentou provas aptas à impugnação das informações contidas no ID 32216383 - Pág. 39, referente à resposta fornecida pela Ouvidoria e Atendimento ao Usuário Companhia do Metropolitano do DF, em 03/08/2018, Protocolo: 00097000253201899, a qual demonstra as desistências de contratação ocorridas dentro do prazo de validade do concurso.
13. Destarte, verifica-se o direito do autor à nomeação em contexto.
14. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido inicial para reconhecer direito subjetivo à nomeação e para condenar o réu à obrigação de nomear o autor para o emprego público de Profissional de Suporte Metroferroviário (PSM), Código 201 - Ocupação Assistente Administrativo, previsto no Edital n. 1 – METRÔ-DF, de 12 de dezembro de 2013, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da condenação.
15. Recurso conhecido e provido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.